Tribunal: TJBA
Processo: 0053443-33.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0053443-33.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SIZINEI VANDERLEI SANTOS PINHO

Advogado(s)
:
SANDRA MARA DE OLIVEIRA GUIMARAES NUNES

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. ADVOGADO SUBSCRITOR SEM PODERES PARA TRANSIGIR. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUTOTUTELA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de Apelação cível interposta contra sentença que anulou decisão homologatória de acordo celebrado entre as partes, sob fundamento de que o advogado subscritor do pacto não possuía poderes para transigir em nome do autor, tampouco procuração válida nos autos, razão pela qual reconheceu a nulidade do ato judicial.

2. A homologação de acordo judicial requer que o subscritor esteja regularmente habilitado nos autos com poderes específicos para transigir, conforme os arts. 104 e 105 do CPC.

3. Inexistindo outorga de poderes especiais, o ato praticado é nulo de pleno direito, e pode ser anulado de ofício pelo juízo sentenciante, no exercício da autotutela, sem ofensa à coisa julgada, que sequer se constitui validamente.

4. A jurisprudência pátria reconhece que a ausência de procuração com poderes expressos para transigir inviabiliza a homologação do acordo e permite sua desconstituição pelo próprio juízo, sem necessidade de ação rescisória.

5. A sentença atacada encontra-se amparada nos princípios da legalidade e do devido processo legal, não havendo excesso de poder jurisdicional.

APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.º 0053443-33.2009.8.05.0001, em que figura como apelante
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
e, como apelado
SIZINEI VANDERLEI SANTOS PINHO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25